Tribunal: TJDFT
Processo: 0748143-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO ANALISADO. OMISSÃO. LACUNA SUPRIDA SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício.

3. Constatada a omissão do acórdão na análise do pedido subsidiário – que visava limitar a duração da obrigação alimentar –, há de ser suprida a lacuna, porém, na espécie, sem modificação do julgado, tendo em vista a manutenção do mesmo desfecho.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alterar o resultado do julgamento.